Tribunal: TJMT
Processo: 1048107-49.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048107-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SILVA MACHADO - CPF: 042.391.408-11 (APELADO), ESTACAO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.807.508/0001-06 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA A RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a falha na prestação de serviço odontológico, notadamente pela não finalização do tratamento contratado, é cabível a rescisão do contrato, com restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do autor (art. 6º, VIII, do CDC).

Tratando-se de procedimento eletivo e com expectativa de resultado, admite-se, na hipótese, a obrigação de resultado por parte da clínica odontológica, ensejando o dever de indenizar diante da frustração do objetivo contratual.

O dano moral restou configurado, diante da insegurança, da angústia e da frustração sofridas pelo consumidor. O
quantum
indenizatório fixado (R$10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTAÇÃO SORRISO ODONTOLOGIA LTDA.
visando reformar a sentença de ID 241959178 proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1048107-49.2023.8.11.0041, manejada por
JOSÉ SILVA MACHADO,
julgou julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa à restituição integral dos valores pagos (R$4.970,00), à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID 290897367 a parte apelante sustenta que o contrato é de obrigação de meio, não de resultado. Aduz que não ficou comprovado o valor total apontado na inicial (R$4.970,00), e que, mesmo assim, parte do tratamento foi concluída. Alega que deve haver abatimento proporcional dos valores pelas facetas e placa produzidas e aplicação da cláusula penal. Argui que o dano moral não restou caracterizado, requerendo, subsidiariamente, sua redução. Defende, ainda, que não houve verossimilhança ou hipossuficiência técnica que justificasse a inversão do ônus da prova.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a demanda seja julgada totalmente improcedente, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 290897371, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais ajuizada pelo consumidor em face de empresa de odontologia alegando que contratou serviços odontológicos junto à clínica, para realização de tratamento envolvendo prótese parcial removível (PPR), facetas dentárias e placa de bruxismo.

Segundo narrou a petição inicial, o valor total do contrato foi de R$7.000,00, dos quais R$970,00 foram pagos em espécie e R$4.000,00 foram parcelados em 10 vezes por meio de cartão fornecido pela própria clínica, totalizando R$4.970,00. O autor afirmou que, mesmo após o pagamento e diversas tentativas de agendamento, não teve o tratamento finalizado, tendo sido ignorado pela empresa.

Pleiteou, assim, a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos (R$4.970,00) e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Em contestação a ré reconheceu ter firmado contrato no valor de R$1.900,00 e não de R$4.970,00, sustentando que parte do tratamento foi realizada – especificamente, a confecção e instalação das facetas e a produção da placa de bruxismo, que, segundo alegado, estava pronta para entrega. Aduziu ainda que não houve pedido formal de cancelamento por parte do autor e que não houve qualquer tentativa de acordo extrajudicial, sendo que o próprio consumidor se ausentou do agendamento de continuidade do tratamento.

Impugnou o pedido de restituição integral dos valores, defendeu o abatimento proporcional pelos serviços efetivamente prestados e postulou a aplicação de cláusula penal contratual por desistência imotivada. Rechaçou, ainda, a existência de dano moral, por ausência de prova do abalo psíquico ou emocional.

Sobreveio sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa à restituição integral dos valores pagos (R$4.970,00), à indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Contra essa sentença, a empresa ré apelou sob os fundamentos já expostos no relatório.

Pois bem.

O contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas (
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença.

Além disso, a relação jurídica firmada entre o autor, ora apelado, e a ré, ora apelante, é nitidamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
"

Conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que se verifica nos autos:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”

No caso em comento, a clínica não apresentou comprovação de que entregou a placa de bruxismo ao paciente, tampouco comprovou agendamento e comparecimento do autor para continuidade do tratamento.

Assim, corretamente aplicou-se a inversão do ônus da prova, sendo da ré o encargo de demonstrar a plena prestação dos serviços.

É certo que a obrigação do profissional liberal, em regra, é de meio. Contudo, quando se trata de procedimento eletivo, estético e com promessa de resultado visível, a doutrina e jurisprudência admitem a incidência da obrigação de resultado.Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, fixou orientação no sentido de que:

“(...) em hipótese de procedimentos cirúrgicos para fins estéticos, a obrigação assumida pelo profissional médico é de resultado, caracterizando-se verdadeira responsabilidade civil com presunção de culpa, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente.”
(STJ - AgInt no REsp: 1750417 RJ 2018/0155935-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

Nos autos, o tratamento consistia na aplicação de facetas dentárias, além da produção de placa de bruxismo, com plano terapêutico e valor fixado, denotando expectativa legítima de conclusão.

Houve frustração dessa expectativa, sendo irrelevante, para o consumidor, a justificativa de que parte do serviço estaria concluída, se o benefício final prometido não foi entregue.

Quanto à restituição de valores, a empresa recorrente sustenta que só recebeu R$1.900,00 e que os valores devem ser abatidos. Ocorre que não apresentou documentos comprobatórios da execução do serviço proporcional, nem tampouco de que a placa foi entregue, limitando-se a alegações genéricas.

Conforme consta na sentença, os documentos anexados pelo autor demonstram o pagamento do valor total de R$4.970,00.

Assim, não há justificativa plausível para redução, especialmente em se tratando de falha total na entrega do bem jurídico contratado (finalização do tratamento).

No tocante ao dano moral, tenho que a sentença também não merece reparo, vez que se impõe o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores estarem presentes.

Há algum tempo, a responsabilidade civil abrangia apenas o dano material, ou seja, aquele financeiramente apreciável, relativo à perda concreta da pessoa no evento danoso. Hoje abrange, pacificamente, também o dano moral, que se caracteriza como sendo aquele que atinge o indivíduo em sua personalidade, em sua esfera íntima, psíquica e sentimental, não possuindo correlação certa com um montante financeiro, como ocorre na lesão material.

Deve-se considerar, então, quão angustiante é a situação do apelado diante de todos os fatos ocorridos e já nesta decisão expostos. Cumpre salientar, contudo, que a indenização pelo dano moral visa a uma compensação, e não a um ressarcimento.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da apelante já relatado e o resultado suportado pelo consumidor, com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta.

Na hipótese, decorre da falha na prestação do serviço essencial, que não só compromete a saúde bucal do paciente, como gera insegurança, frustração e perda de tempo útil.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
fixado em primeiro grau.

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da empresa recorrente frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo recorrido, tenho que o valor de R$10.000,00 fixado na instância originária demonstra-se adequado ao caso em apreço.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” (N.U 0001585-47.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC, visto que os honorários já foram arbitrados em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025